Tribunal: TJDFT
Processo: 0729298-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO NÃO GENÉRICO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1169 DO STJ. NÃO ENQUADRAMENTO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO EXPRESSA. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. O título executivo formado na Ação Coletiva n. 0032331-53.2016.8.07.0018 delimitou os seus destinatários, o lapso temporal e o objeto do pagamento, razão pela qual o respectivo cumprimento individual não pode ser suspenso com fundamento no Tema n. 1169 do STJ, que versa apenas sobre os processos em que se executam sentenças coletivas genéricas.
2. A inexistência de fixação expressa dos parâmetros para incidência de juros de mora e correção monetária no título não retira a sua liquidez, pois, sobretudo tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, são parâmetros que decorrem de critérios legais e constitucionais, que prescindem de liquidação e podem ser fixados na própria execução (CPC/2015 322 § 1; Súmula 254 do STF).
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente.